Tribunal: TJMT
Processo: 1002495-55.2016.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002495-55.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ROBSON ADRIANO DE ARRUDA ROSARIO - CPF: 571.099.581-91 (AGRAVADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E A INVALIDEZ APONTADA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS §§ 11.º E 8.º DO ART. 85 DO CPC –

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
HOSTILIZADO –

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Seguradora, de modo contumaz, reitera a tese contida no Apelo acerca da inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada ao argumento de que os documentos colacionados ao caderno processual não corroboram as assertivas do Agravado.

O pagamento do seguro indenizatório é devido, haja vista a comprovação documental trazida pelo Recorrido de que deu entrada no hospital dois dias após ter sofrido o acidente, tendo sido diagnosticado com fratura no pé esquerdo. Além disso, colhe-se do laudo da “Avaliação Médica para fins de Conciliação” a afirmação de que a origem da lesão decorre, exclusivamente, do acidente de trânsito sofrido pelo Agravado em 16/06/2016.

De acordo com o art. 85, § 11.º do CPC
“o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Considerando que a verba honorária foi fixada pelo Juiz
a quo
de modo equitativo, a majoração dos honorários em fase recursal deve seguir o mesmo parâmetro. Logo, não há falar em aplicação da regra geral (art. 85, § 2.º do CPC).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1002495-55.2016.8.11.0002

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
visando a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo e manteve a sentença que condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) a título de indenização securitária, bem como R$ 1.000,00 (um mil reais) concernente aos honorários advocatícios.

A Agravante sustenta a inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada, ante a falta de provas de que as supostas lesões são decorrentes do sinistr
mento do se
o. Logo, não há falar em pagaguro.

Se insurge, também, quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, pois, no seu ponto de vista,
“a majoração só pode ser realizada desde que estes sejam fixados dentro dos percentuais previstos

no §2º do artigo 85 (10% a 20%)”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da decisão unipessoal atacada.

Contrarrazões sob o ID. 60289488.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Robson Adriano de Arruda Rosario
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Ltda.
alegando que, em 16/06/2016, foi vítima de acidente de trânsito do qual lhe resultou fratura em membro inferior esquerdo.

Realizada a perícia judicial, foi constatada a invalidez parcial incompleta de 50% (cinquenta por cento) do pé esquerdo (ID. 54398099).

Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e concedeu a indenização ao Autor no importe de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Ainda, condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8.º do CPC.

Irresignada, a
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
interpôs recurso de apelação cível, alegando a ausência do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado.

Em decisão monocrática, esta Relatora negou provimento ao Apelo, mantendo incólume a sentença hostilizada.
In verbis:

[...] Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

De acordo com o artigo 5.º, § 1.º, alínea b, da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.

Frise-se que na falta do Boletim de Ocorrência, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, que sua limitação física teve origem no sinistro, por meio de outras provas, conforme os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1029153-62.2017.811.0041. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado no DJE em 08/02/2019 – sem grifo no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RAZÕES DE REFORMA - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo.

(...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1036/2017. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva. 5.ª Câmara Cível. Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE em 09/03/2017 – sem grifo no original).

Na hipótese, além do Boletim de Ocorrência (ID. 54398078), também foi juntado o boletim de atendimento médico lavrado em 18/06/2016, ou seja, 03 (três) dias após o ocorrido, constando o relato do paciente de “dor e edema no pé esquerdo após queda de moto há 03 (três) dias” (ID. 54398079).

Ademais, o laudo pericial confirma que a lesão deu-se em virtude de acidente automobilístico, conforme se vê no ID. 54398099.

Assim, nota-se pelos documentos trazidos que o Apelado foi vítima de acidente pessoal com veículo automotor que lhe resultou lesão permanente no membro inferior direito.

Logo, não há falar em falta de prova do nexo causal e, por isso, a sentença objurgada deve ser mantida.

Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Inconformada, a
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
interpôs este
Agravo Interno
,
alegando a ausência de nexo causal entre o acidente e a invalidez apontada.

Se insurge, também, quanto à majoração dos honorários em sede recursal.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Consoante se verifica no Id. 54398078, o Agravado juntou o boletim de ocorrência noticiado 02 (dois) meses após o fato, assim como o boletim de atendimento médico lavrado em 18/06/2016, ou seja, 02 (dois) dias após o acidente de trânsito, em que consta o relato do paciente de dor e edema no pé esquerdo. (Id. 54398079).

Somado a isso, observa-se que a perícia judicial (ID. 54398099) confirmou que a origem da lesão do Agravado decorreu, exclusivamente, de acidente com veículo automotor e resultou em invalidez parcial incompleta do membro. Posto isso, não há falar em falta de prova do nexo causal.

Ccumpre salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e
não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos

(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

(sem destaque no original)

No que tange à majoração dos honorários advocatícios, o § 11.º do art. 85 do CPC prevê que
“o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Na hipótese, considerando que a verba honorária foi fixada de modo equitativo, nos termos do § 8.º do art. 85, a majoração nesta Instância deve seguir o mesmo parâmetro.

Assim, em atenção ao trabalho adicional realizado pelo causídico na elaboração das contrarrazões ao Apelo, tem-se que a m
ar
ajoração da forma como realizada, ou seja, de R$ 1.000,00 para R$ 1.300,00, não comporta repos, sob pena de alvitar a
profissão do advogado e ofender ao caráter alimentar da verba.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão unipessoal hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020